Tribunal: TJSP
Processo: 1004717-67.2019.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos à execução. Nota promissória. Embargos rejeitados. Apelo. Citação por hora certa. Validade. Execução distribuída no Foro de domicílio da devedora. Foro que é competente para conhecer da execução. Legitimidade ativa verificada. Título transmitido por endosso. Portador do título que possuí legitimidade para execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.